Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SEM COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores bloqueados na conta bancária da agravada. Requerimento de condenação da agravada por litigância de má-fé. Concessão de gratuidade de justiça requerida pela agravada em contrarrazões.
2. Foram bloqueados valores recebidos a título de restituição de imposto de renda. No caso, a agravante sustenta que a demandada não comprovou a origem exclusivamente salarial dos valores bloqueados, defendendo a possibilidade de penhora parcial, desde que respeitado o mínimo existencial.
3. Requer, ainda, a condenação da agravada por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a agravada faz jus à gratuidade de justiça, ante sua situação financeira; ii) verificar se a penhora da restituição de imposto de renda pode ser admitida; e (iii) examinar se a conduta da agravada caracteriza litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando há elementos nos autos que afastam a presunção de hipossuficiência do requerente, conforme art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, a agravada possui renda mensal que não evidencia impossibilidade de arcar com as custas processuais.
6. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
7. Tendo vista a flexibilização jurisprudencial da penhora salarial, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, hipótese dos autos.
8. No caso concreto, a agravada demonstrou que os valores bloqueados comprometem sua subsistência.
9. Para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a demonstração de conduta dolosa voltada a alterar a verdade dos fatos ou protelar indevidamente o processo (art. 80 do CPC), o que não ocorreu no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando há indícios suficientes de capacidade financeira do requerente. 2. A penhora sobre restituição de imposto de renda pode ser admitida em caráter excepcional, desde que demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família. 3. A configuração da litigância de má-fé exige prova da conduta dolosa do litigante, não bastando a simples discordância sobre os fatos ou a ausência de documentos específicos."